Tribunal: TJDFT
Processo: 0743074-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RÉU. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese de o devedor possuir domicílio no Distrito Federal é aplicável a regra do art. 53, III, a, do CPC. Segundo o art. 46, caput, do CPC, a demanda pode ser proposta no foro de domicílio do réu.
2. O cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva pode ocorrer no foro do domicílio do beneficiário ou daquele que julgar mais conveniente, para facilitar o seu acesso à via jurisdicional.
3. Não há que se falar em escolha aleatória de foro quando a opção do domicílio do devedor encontra-se prevista no CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.